Tribunal: TJES
Processo: 5008067-22.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008067-22.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA REGIS
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008067-22.2024.8.08.0035

REQUERENTE/RECORRENTE: MARIA DA PENHA REGIS

REQUERIDO/RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV, MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL COM BASE NO ART. 32, IV, DA LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO. IMPLEMENTAÇÃO DA LEI EM 2011. AÇÃO AJUIZADA EM 2024. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32). INAPLICABILIDADE DA RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85/STJ) QUANDO SE QUESTIONA O PRÓPRIO ATO DE ENQUADRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Considerando a presunção legal e a documentação apresentada, defiro o benefício da Justiça Gratuita.

3. O enquadramento ou reenquadramento de servidor público é considerado um ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. A lesão ao direito invocado pela recorrente teria ocorrido no momento da implementação da referida lei, em 17/11/2011, data em que seu enquadramento deveria ter sido realizado nos moldes que agora pleiteia. Nesse sentido:

[...] lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento:
O enquadramento ou reenquadramento funcional de servidor público constitui ato administrativo único de efeitos concretos, não configurando relação de trato sucessivo
. Incide a prescrição do fundo de direito quando a ação é ajuizada após cinco anos da edição da norma ou do ato administrativo que promoveu o enquadramento funcional. Não se aplica a Súmula nº 85 do STJ às ações que impugnam ato de reenquadramento funcional de servidor público. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CCPC/2015, art. 487, II; Lei nº 7.080/1982; Decreto-Lei nº 1.445/1976; Lei nº 7.923/1989; CPC/1973, art. 523, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp 2.177.921/RJ, Rel. Min. Sérgio kukina, primeira turma, dje 29.06.2023; STJ, agint no RESP 1.622.349/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio domingues, primeira turma, dje 16.10.2023; STJ, agint nos EDCL no RESP 1.730.878/PE, Rel. Min. Herman benjamin, segunda turma, dje 18.12.2020; trf6, AC 0001434-43.2012.4.01.3814, Rel. Luciana pinheiro costa, d.e. 13.02.2025; trf6, AC 0002240-44.2013.4.01.3814, Rel. Ana carolina campos aguiar, d.e. 20.03.2025; trf6, AC 0004538-62.2011.4.01.3819, Rel. Diogo Souza santa Cecília, d.e. 17.10.2025. (TRF 6ª R.; ApRemNec 0002738-45.2010.4.01.3815; MG; Primeira Turma Suplementar; Rel. Des. Fed. Bernardo Tinoco de Lima Horta; Julg. 18/12/2025; Publ. PJe 19/12/2025)

[...] lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
o enquadramento ou reenquadramento de servidor público constitui ato único de efeitos concretos que não caracteriza relação de trato sucessivo, submetendo-se à prescrição do fundo de direito
. dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp 2177921/RJ, Rel. Min. Sérgio kukina, primeira turma, j. 26.06.2023, dje 29.06.2023; TJMA, apciv 0823134-64.2023.8.10.0001, Rel. Des. Josemar Lopes Santos, dje 09.05.2025; TJMA, apciv 0870833-17.2024.8.10.0001, Rel. Des. Jamil de miranda gedeon neto, dje 07.05.2025. (TJMA; AC 0859879-77.2022.8.10.0001; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Gervásio Protásio dos Santos Júnior; DJNMA 07/11/2025)

4. Considerando que a presente ação foi protocolada apenas em 14/03/2024, transcorreram mais de doze anos entre o ato administrativo de efeitos concretos e a busca pela tutela jurisdicional, o que atrai a incidência da prescrição do próprio fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

5. A sentença recorrida não merece reparos, tendo aplicado corretamente a legislação e a jurisprudência pátria ao caso concreto, uma vez que o enquadramento questionado fora praticado ainda no ano de 2011 e a demanda foi ajuizada muito além do lustro quinquenal.

6. Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)